Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014581-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA FIGUEIREDO - CPF: 855.548.391-34 (ADVOGADO), SADI SECCO - CPF: 325.391.420-87 (AGRAVANTE), CLACY SECCO - CPF: 372.176.581-87 (AGRAVANTE), VANDERLEI SECCO - CPF: 560.703.811-49 (AGRAVANTE), JACY SECCO - CPF: 415.726.100-34 (AGRAVANTE), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), DEJANE MARA MAFFISSONI - CPF: 726.190.319-15 (ADVOGADO), CHAVES E CARVALHO LTDA - CNPJ: 37.503.398/0001-99 (AGRAVADO), FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.858.551-30 (ADVOGADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido dos requerentes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SADI SECCO
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0000749-30.2020.8.11.0003, opostos em face de
CHAVES E CARVALHO LTDA
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes alegam que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduzem que, além da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciados na inexequibilidade do título e na possibilidade de bloqueio dos seus bens, respectivamente, o magistrado singular indeferiu a oferta de garantia, sob o argumento de que ela é insuficiente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 137095182).

Contrarrazões da parte agravada à id.

139020179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, os agravantes não convencem da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo, materializado no Contrato de Prestação de Serviços acostado à id. 47643060 – Pág. 75/87 dos embargos executórios que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ademais, não se verifica, no atual estágio da lide, prova contundente e capaz de sustentar as alegações dos agravantes acerca dos supostos descumprimentos ao cronograma da obra, sendo imprescindível a dilação probatória para a comprovação das alegações, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução, pelos embargantes, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo esta a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Além disso, consoante se vê dos autos originários, os embargantes ofereceram como garantia o imóvel matriculado sob o n. 18.921 na CRI de Rio Verde/GO por eles avaliado em R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), mas que recebeu avaliação da Prefeitura Municipal de Rio Verde/GO em R$ 125.225,55 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, em valor não suficiente para garantir a execução.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido dos requerentes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Registre-se que descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em fase recursal, conforme pleiteado nas contrarrazões, posto que não fixados na instância singela (art. 85, § 11, CPC).

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022